Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715803-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Santino Barbosa de Almeida Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0730689-79.2021.8.07.0001, assim redigida: “A parte exequente pugna no ID 231003415 pela consulta ao sistema SNIPER para tentativa de localização de bens do devedor. O sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no Juízo para localização de bens do devedor. Cumpre esclarecer, ainda, que os bloqueios e as restrições de bens são viáveis, tão somente, com a utilização dos demais sistemas disponibilizados no juízo, o que reforça que as pesquisas ao SNIPER seriam contraproducentes. Nesse ponto, destaco que já foram realizadas, sem êxito, diligências para localização de bens da parte executada, razão pela qual se revela desprovida de efetividade a utilização do sistema SNIPER. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA RECENTE. BANCO DE DADOS INSUFICIENTES. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, visto que a base de dados do aludido sistema ainda não se encontra totalmente alimentada. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Na hipótese, houve a recente renovação de pesquisa de bens e ativos da executada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, não sendo localizados bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, mostrando-se inviável o deferimento de nova pesquisa via SNIPER, ainda mais quando não apresentado qualquer indício de mudança na situação financeira do devedor. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 07217201020238070000 - (0721720-10.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 8a Turma Cível- Relator JOSE FIRMO REIS SOUB). Indefiro, portanto, o pedido de diligências junto ao sistema SNIPER em razão da ausência de efetividade da pesquisa postulada. Retornem os autos para aguardar o julgamento do agravo mencionado no ID 228340244.” A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 71067860), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes ao devedor. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse da credora. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado com o intuito de facilitar a busca por bens pertencentes ao patrimônio do devedor, tendo sido o referido sistema disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que a efetivação da pesquisa pretendida consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e atende ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens pertencentes ao devedor por meio do Sniper, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 71067863) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 71067864) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sniper, com a finalidade de descoberta de eventuais bens pertencentes ao devedor. A respeito do tema é preciso destacar que a regra estabelecida no art. 854 do CPC enuncia a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso em deslinde a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AOS DEVEDORES. SNIPER. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes aos devedores por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - Sniper. 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sniper, que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. A credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes aos devedores, de modo que deve ser admitida a utilização da aludida ferramenta. 4.1. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1984532, 0701752-23.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/03/2025) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. SERASAJUD. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes à devedora por intermédio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). 2. O Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 3. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. 4. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, consiste em medida coercitiva útil para tutelar o interesse jurídico ostentado pelo credor, notadamente após o insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito. 5. No caso o credor não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. 5.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud também deve ser admitida na hipótese. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1899253, 0726466-81.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022) Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa por meio do Sniper. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator